Tribunal: STF
Processo: HC 206352
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de usura e lavagem de capitais. Nulidade processual. Dosimetria. Pena-base. Regime prisional. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francis Rafael Beck em favor de Luiz Armindo de Mello Gonçalves, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do REsp 1.852.897/RS.
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de usura (art. 4º, ‘a’ e § 2º, IV, ‘a’, da Lei 1.521/1951) e à pena de 6 (seis) anos de reclusão pelo crime de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998).
    Extraio do ato apontado como coator:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1.601.757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017). No caso, não há vício a ser sanado.
    2. Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando, na decisão embargada, não há omissões, obscuridades, ou contradições, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado.
    3. Embargos de declaração rejeitados. ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ocorrência de violação do princípio da correlação, consubstanciada na mutatio libelli ‘tratada equivocadamente como emendatio libelli a fim de permitir a (ilegal) condenação pelo delito de usura em segunda instância’. Sustenta exasperação indevida da pena dada a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime sopesadas na pena-base. Ressalta bis in idem “não só frente à valoração negativa das “circunstâncias” do delito – onde são repisadas as facilidades trazidas pela condição de policial civil – como também em relação à incidência da agravante de ter sido o crime cometido por funcionário público (art. 4º, §2º, IV, “a”), ou seja, policial civil ” e “a negativação da culpabilidade pelo inequívoco desvalor atribuído ao fato de praticar o delito quando exercia a função de policial civil revela evidente bis in idem com a utilização da mesma condição para a negativação das “circunstâncias” do delito (onde é repisada a condição de policial civil)”. Assevera inovação na valoração negativa dos maus antecedentes pela Corte Estadual. Defende o afastamento da majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 e a fixação do regime inicial semiaberto. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem “até o julgamento final do mérito”. No mérito, pugna pela “anulação da condenação referente aos delitos de usura e lavagem de dinheiro” e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial semiaberto.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para suspender os efeitos do título penal condenatório.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora